Tribunal: TJDFT
Processo: 0717686-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-02
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO.
I. Salvo na hipótese ressalvada no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, a incompetência territorial não pode ser conhecida de ofício, cabendo à parte interessada argui-la em preliminar de contestação, a teor do que dispõe o artigo 64, caput, do mesmo diploma legal.
II. Mesmo no domínio das relações de consumo a competência territorial não perde a sua feição relativa e, por via de consequência, não pode ser pronunciada ex officio pelo juiz.
III. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.